Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-16.1999.8.11.0029
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000275-16.1999.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HERALDO GELSON FELTEN - CPF: 433.162.120-00 (APELADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), NEDIO GOLDONI - CPF: 162.799.489-00 (APELADO), JULIANA GOLDONI - CPF: 943.435.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO DEVEDOR COM BASE NO VALOR DO MANDADO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PENHORA QUE RECAIU SOB OS BENS IMOVEIS – INTIMAÇÃO DO CREDOR – INÉRCIA – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do exequente instado a manifestar-se acerca do depósito judicial e referida petição do devedor, encerra preclusa, na esteira do que dispor o artigo 507 do CPC. De modo que não se mostra razoável a rediscussão do débito nessa oportunidade, porquanto ocorreu a preclusão da pretensão que se busca.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL AS de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença iniciado em desfavor de HERALDO GELSON FELTEN e outros, nos termos do artigo 24, II e 925, ambos do CPC.

Diz que o depósito efetuado pelo executado/fiador Nédio Goldoni no valor de R$95.774,89 não foi feito no montante atualizado do débito, porquanto se refere a cálculo atualizado até 2016, o que demonstra a quitação parcial da dívida. Adiciona que a satisfação do crédito não se presume e deve resultar de expressa manifestação da parte exequente.

Dessa forma requer que o depósito realizado traga efeitos para a execução apenas nos limites da quantia depositada.

Pede seja afastada a preclusão do pedido de atualização do valor remanescente e da presunção de quitação.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões (Id 60068583 e 60068584) pela manutenção da sentença apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por BANCO DO BRASIL AS de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença iniciado em desfavor de HERALDO GELSON FELTEN e outros, nos termos do artigo 24, II e 925, ambos do CPC.

Extrai-se que do processado que o cálculo foi homologado em 19.10.2016 (Id 60068464) e determinado o pagamento do débito para os executados, sem sucesso.

Após tentativa de bloqueio
on line
infrutífera, pedido de pesquisa junto ao INFOJUD e ANOREG localizou-se alguns imóveis dos executados e fiadores (Petição do banco, Id 60068529), cuja penhora foi deferida (decisão, Id 60068542), ocasião em que o fiador Nédio Goldoni informou o depósito judicial (Id 60068561) do valor constante do mandado (Id 60068543) por meio de petição onde postulou o desbloqueio dos bens imóveis (Id 60068561).

Ato contínuo,
o juízo determinou a intimação do exequente para se manifestar quanto ao petitório, no prazo de 05 dias,
porém o mesmo quedou-se inerte
(Certidão, Id 60068569, p. 2), Na sequência, o juiz determinou a suspensão das penhoras das matriculas no 2.213, 14.511 e 436 (Id 60068570), sem qualquer insurgência do banco.

Após, aparece o banco (Petição, Id 60068573), e pede o levantamento dos valores depositados, bem assim o
prosseguimento do feito no tocante ao valor remanescente, com remessa ao contador judicial
.

O juízo, por sua vez,
indeferiu o pedido de atualização do valor remanescente em razão da inercia verificada do banco credor e julgou extinto o presente cumprimento
.

Pois bem. A r. sentença não comporta reparos.

Observa-se que fora oportunizado ao credor se manifestar acerca do depósito judicial, contudo, o mesmo quedou-se inerte (nada se manifestou sobre o valor depositado) e isso foi certificado nos autos. Assim, por não ter o apelante impugnado o depósito no tempo oportuno, operou-se óbice intransponível a questão, frente à ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE PARA BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MATÉRIAS JÁ DIRIMIDAS POR DECISÃO ANTERIOR.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.
DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO EFETUADO PELO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. PRETENSÃO DE DISCUTIR O QUANTUM PAGO
. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
SENTENÇA MANTIDA
.

1. Tornando-se inviável ao cumprimento da obrigação, a forma de pagamento inicialmente estipulada através de débito em conta, pode ser modificada para a emissão de boleto bancário, com o objetivo de cumprir o contrato.

2. Configurou-se a preclusão sobre a matéria ventilada no apelo, uma vez que em sede de agravo de instrumento a tese já foi rejeitada. Novo pronunciamento implicaria em vulneração da coisa julgada, haja vista ter se operado a preclusão consumativa, conforme previsão do artigo 507 do Código de Processo Civil.

3.

Sabido que
, uma vez não exercitada a faculdade de praticar um ato processual em dado momento, o direito de discutir o seu teor torna-se precluso, consoante o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.
Sob esta perspectiva, não tendo o recorrente impugnado o quantum depositado no momento oportuno,
seja porque deixou transcorrer em branco o prazo para tal ou por ter se manifestado sobre questão diversa, operou-se óbice intransponível ao exame da matéria, devendo ser mantida a sentença
que reconheceu a purgação da mora.

4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA”.
(TJGO, APELACAO 0432985-21.2015.8.09.0093, Rel. Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, julgado em 13/07/2020, DJe

de 13/07/2020) (g.n)

Assim, ante a ocorrência de inércia da parte exequente, ora apelante, não há que se falar em afastamento da preclusão do pedido de atualização do valor remanescente e/ou da presunção de quitação.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020